Tribunal: TJDFT
Processo: 0736577-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIAS EFETIVAMENTE DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.